Tribunal: CARF
Processo: 10980.721360/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721360/2011-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.675 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRAFICK COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 103.
LIMITE. JUROS DE MORA. NÃO CÔMPUTO.
Quando da instituição de novo limite de alçada para interposição de recurso de
ofício, tal limite se aplica imediatamente, inclusive para os casos pendentes de
julgamento, conforme Súmula CARF 103. E, em atendimento à disposição
expressa do inciso I do artigo 34 do Decreto 70.235/1972, para apurar o novo
limite de alçada - no caso, o fixado pela Portaria MF 63/2017 -, devem ser
tomados em conta apenas os valores exonerados de tributo (principal original)
e a encargos de multa (original), não cabendo o cômputo dos juros de mora (o
que inclui tanto os juros de mora lançados quanto os decorrentes de atualização
posterior).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao
conhecimento e ao mérito, a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721360/2011-77
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN (fls. 1.850 a 1.855) contra o acórdão no 1201-004.888 (fls. 1.818 a
1.833), em que os membros do colegiado decidiram não conhecer o recurso de ofício e dar
parcial provimento ao recurso.
O Acórdão recorrido foi assim ementado, no essencial:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
(...)
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO ABAIXO DO LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O crédito tributário exonerado está abaixo do limite de alçada
determinado pela Portaria MF n° 63/2017 (Súmula CARF n° 103)
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso de Ofício e, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a sujeição passiva,
mas na modalidade subsidiária dos recorrentes FMO Distribuidora Ltda e
FMO Serviços de Cobrança Ltda. Vencido o Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque, que afastou a imputação da responsabilidade
tributária.

Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação ao valor que deve ser considerado na base de cálculo para fins de verificação do limite de
alçada.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 1859 e seguintes admitiu o Recurso
Especial, nos seguintes termos:
A princípio, cabe observar que a referência feita pelo acórdão recorrido à Súmula CARF
no 103 não diz respeito algum a matéria objeto de arguição de divergência. Isso porque a
divergência alegada não diz respeito à matéria ligada a direito intertemporal para a
verificação do valor do limite de alçada, mas apenas às rubricas que devem ser
consideradas na verificação daquele limite.
Compulsando-se o primeiro acórdão paradigma (Ac. no 3402-00.352), pode-se destacar
as seguintes passagens, extraídas do relatório e voto condutor do julgamento:
Recurso de Ofício
O conhecimento do recurso de ofício que exonera crédito lançado sujeita-se ao limite de
alçada, como previsto na Portaria MF no 63, publicada no D.O.U. de 10 de fevereiro de
2017, in verbis:
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A turma da DRJ em Brasília/DF constatou que os valores lançados relativos à retenção
das Contribuições para o PIS e Cofins, efetuados nos termos do art. 64, § 3o da Lei no
9.430/1996, uma vez comprovada a efetiva antecipação devem ser exonerados.
O quadro a seguir, demonstra os valores exonerados:

Assim, os valores dos débitos lançados principal, multa de ofício e juros moratórios que
totalizaram R$ 2.803.667,41, exonerados na decisão recorrida são superiores ao novo
limite de alçada estipulado, que implica o conhecimento do recurso de ofício e o
enfrentamento de seu mérito.
(...)
De acordo com o acima transcrito, resta patente que o primeiro paradigma enfrentando
recurso de ofício interposto pela DRJ, por maioria de votos, conheceu do referido
recurso, considerando que a parcela do crédito tributário exonerado correspondeu ao
cancelamento também da exigência de multa e juros de mora. Veja-se que houve até
divergência no conhecimento, conforme resultado do julgamento abaixo:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, conhecer o recurso de
ofício. Vencidos os Conselheiros Marcelo Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz Belisário,
Orlando Rutigliani Berri e Renato Vieira Ávila que não conheciam do recurso. No
mérito (...) (Destacou-se).
E a referida divergência no conhecimento ficou bem assentada com a extensa
declaração de voto do Conselheiro que concluiu ao final:
Razão pela qual não há como interpretar que a expressão "lançamento principal e
decorrentes" deve abranger também os juros moratórios constantes do auto de infração
lavrado para constituir, pelo lançamento, o crédito tributário exigido de ofício.
E pela tabela acima, reproduzida pelo acórdão recorrido, não há a menor dúvida que a
inclusão dos juros de mora foi determinante para que o limite de alçada fosse
ultrapassado. Ou seja, não se trata daqueles casos em que a referência foi feita a título
de obiter dictum (vide análise do segundo paradigma) em que o valor total da exigência
cancelada (mesmo considerando o quantum dos juros de mora) já seria inferior ao limite
de alçada. Nesses outros casos, a simples menção dos juros de mora compondo esse
valor total, que já seria abaixo do limite de alçada não seria suficiente para estabelecer
uma divergência porque, na essência, não se interpretou divergentemente a norma
infralegal em relevo.
Porém, repita-se, o presente paradigma não dá margem para esse tipo de abordagem,
pois a inclusão dos juros de mora é que foi determinante para se ultrapassar o limite de
alçada estabelecido na Portaria de R$ 2.5000.000,00. Se desconsiderarmos no caso os
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

juros de mora para efeito de compor o limite de alçada o valor cairia para R$
2.358.141,21. Dessa forma, a mesma Portaria MF no 63 está sendo interpretada
divergentemente nesse primeiro paradigma em relação à inclusão ou não dos juros de
mora na composição do limite de alçada estabelecido no acórdão recorrido.
Em relação ao segundo paradigma apresentado (Ac. no 102-48.891), o mesmo tratou de
discutir matéria completamente distinta da proposta pelo Recorrente, ligada a direito
intertemporal em relação à aplicação imediata ou não da norma processual mais recente
em relação ao valor modificado do limite de alçada para o recurso de ofício. E isso ficou
bem assentado na própria ementa que bem resumiu aquela lide, verbis:
NORMA PROCESSUAL - RECURSO DE OFÍCIO - LIMITE - Por se tratar de norma
de natureza processual, o limite para interposição de recurso de oficio estabelecido por
norma mais recente aplica-se às situações pendentes.
Afora isso, o trecho a seguir do voto condutor paradigmático não discrepa do que ficou
assentado no recurso de ofício. Confira-se a seguinte passagem:
Como essa determinação elevou o limite de crédito tributário exonerado —tributo e
multa - para interposição de recurso de oficio a R$ 1.000.000,00, e teve vigência a
partir de sua publicação, interpreto no sentido de que o limite alcança os processos em
que interpostos recursos de oficio sob a égide da norma anterior.(Destaquei)
Como se vê, embora não fosse objeto da controvérsia, a passagem acima deixa claro que
a composição do valor do limite de alçada para efeito do Recurso de Ofício entendido
pelo Colegiado é apenas o valor do principal mais a multa, não se fazendo qualquer
referência aos juros de mora em sua definição.
Porém, o Recorrente apega-se à passagem imediatamente seguinte em que o relator faz
menção aos juros de mora de forma despretensiosa. Confira-se:
Esta exigência contém crédito tributário exonerado - tributo, multa e juros -originário,
de R$ 936.113,87, valor que implica parte submissa ao dito limite, inferior a ele, o que
evidencia a subsunção.
Ora, mas evidentemente que essa referência além de ter sido feita a título de obiter
dictum por tudo quanto já se disse em relação à matéria efetivamente contestada naquela
lide, também não tem a extensão pretendida pela Recorrente, uma vez que o somatório
total do valor exonerado no paradigma a título de principal, multa e juros foi da ordem
apenas de R$ 936.113,87, valor este abaixo do montante mínimo estabelecido pela
Portaria então em vigor para recurso de ofício que era de R$ 1.000.0000,00.
Dessa forma, nada mais fez o paradigma do que conferir implicitamente uma
argumentação a fortiori1 (“com razão mais forte” ou “quem pode o mais pode o
menos”). Isso porque se o valor total da exigência cancelada (no caso incluindo também
os juros de mora) já é inferior ao limite de alçada, por óbvio que a simples referência a
esse valor total, mesmo que tenha identificado cada parcela que o compõe, não vai fazer
a menor diferença em relação à conclusão que se quer chegar: que o limite de alçada
(composto apenas do valor principal e multa ) “com razão mais forte ainda” também
não foi atingido (argumento a fortiori).
Portanto, o que se observa é que o referido paradigma na sua essência emprestou
idêntica interpretação à conferida pelo acórdão recorrido, e ainda consignando,
conforme destacado alhures, que o limite para interposição do recurso especial abrange
tributo e multa.
Dessa forma, não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial arguido em relação a este
segundo paradigma por haver total convergência entre os julgados, sem embargos de a
matéria ter sido admitida em relação ao primeiro paradigma (Acórdão n° 3201-003.068)
motivo pelo qual propomos que o Recurso Especial da Fazenda Nacional seja admitido.
Segundo o CTN, os juros são encargos acessórios do tributo, razão pela qual o
pagamento referente ao crédito tributário exonerado é composto de tributo, juros e multa.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Cotejando-se o paradigma e o recorrido, e concordando com as conclusões
alcançadas, proponho o conhecimento do Recurso com fundamento nas razões do Presidente de
Câmara, na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
Admito, portanto, o recurso especial.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Mérito

Sem razão à Recorrente. Pela clareza e didátida, peço vênia para transcrever
excerto do voto proferido pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan, nos autos do acórdão n 9303-
013.723, que corroboram o posicionamento aqui defendido:
A norma que rege a matéria é o art. 34, I, do Decreto 70.235/1972, que já
teve novas redações dadas, em ordem cronológica, pela Medida
Provisória 367/1993, convertida na Lei 8.748/1993, e pela Medida
Provisória 1.602/1997, por seu turno convertida na Lei 9.532/1997.
A redação original, presente no Decreto 70.235/1972 estabelecia que:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre
que a decisão: I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

de multa de valor originário, não corrigido monetariamente, superior a
vinte vezes o maior salário mínimo vigente no País; (...)” (grifo nosso)
A redação seguinte, dada pela Medida Provisória 367/1993, convertida
na Lei 8.748/1993, dispôs:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre
que a decisão: I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de crédito
tributário de valor total (lançamentos principal e decorrentes), atualizado
monetariamente na data da decisão, superior a 150.000 (cento e
cinqüenta mil) Unidades Fiscais de Referência (Ufir).; (...)” (grifo nosso)
Buscando a Exposição de Motivos da referida Medida Provisória
367/1993, nada se encontra que justifique especificamente a mudança na
redação, sendo evidente que a preocupação maior era efetivamente com o
valor, que passou de 20 salários mínimos para 150.000 UFIR.
Ainda antes do contencioso analisado no presente processo, a Medida
Provisória 1.602/1997, convertida na Lei 9.532/1997, passou a alterar a
redação do art. 34, I, para:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre
que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em
ato do Ministro de Estado da Fazenda.; (...)” (grifo nosso)
Novamente, nenhum vestígio na Exposição de Motivos da Medida
Provisória que justificasse algo além da simples atribuição ao Ministro da
Fazenda da fixação do limite anteriormente presente na própria norma
legal.
E o Ministro da Fazenda exerceu a atribuição, fixando os limites em R$
500.000,00 (Portarias 333/1997 e 375/2001), R$ 1.000.000,00 (Portaria
3/2008), e R$ 2.500.000,00 (Portaria 63/2017), sempre destacando que o
valor a ser computado deveria ser o referente a “tributos e encargos de
multa”.
Pelo que se percebe nitidamente, os juros de mora não aparecem em
nenhuma das redações da norma legal ou das portarias
disciplinadoras dos limites, o que torna inequívoco que não devem
ser computados.
Quanto ao limite a ser tomado em conta no momento do julgamento,
assenta ainda a Súmula CARF103:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
No caso, embora o julgamento, pela DRJ, em 10/05/2016, tenha ocorrido
na vigência da Portaria MF 3/2008, tendo sido corretamente efetuada a
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

interposição do recurso de ofício, diante do limite então estabelecido (R$
1.000.000,00), na data de apreciação em segunda instância, no CARF
(24/09/2020), o limite já era o fixado na Portaria MF 63/2017: R$
2.500.000,00, aplicável em função do entendimento consolidado na
citada Súmula CARF 103.
Nestes autos vê-se que o auto de infração foi lavrado em 12/01/2011, e
cientificado ao contribuinte em 17/01/2011, sendo o valor lançado de R$
2.576.654,04. De tal valor, R$ 494.518,47 são referentes a juros de mora
(calculados, como informado no lançamento, até 30/12/2010), sendo os
demais montantes referentes exclusivamente a tributos e encargos de
multa (no caso, multas por falta de recolhimento de tributos e por
classificação incorreta).
Em nossa visão, o estabelecimento do limite, no Decreto 70.235/1972 e
nas portarias que o disciplinam, excluindo a correção e a atualização
(juros de mora) evita justamente que se tenha que atualizar a cada
julgamento o crédito tributário lançado, para aferição do cômputo do
limite, e que a autuação não seja mais ou menos propensa a recurso
conforme a data em que tenham sido atualizados os tributos (e
eventualmente multas).
Entender alargadamente o comando do art. 34, I do Decreto 70.235/1972,
que expressamente menciona “tributos e encargos de multa”, de modo a
abranger também juros de mora (sejam eles os lançados, ou os
posteriormente computados), a nosso ver, extrapola o conteúdo
normativo do comando disciplinador do processo administrativo fiscal.
Enfrentando expressamente esse tema, tive a oportunidade de externar
posicionamento no Acórdão 3401-004.010, de 28/09/2017, com acolhida
unânime do colegiado:
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE. PORTARIA MF. SÚMULA CARF
103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. A
Portaria MF no 63, de 09/02/2017 (vigente a partir da data de publicação
no DOU 10/02/2017) estabeleceu o limite de alçada para interposição de
recurso de ofício como R$ 2.500.000,00, referente a exoneração de
“pagamento de tributos e encargos de multa”. (grifo nosso)
É nessa mesma linha o precedente colacionado (Acórdão 301-34.316),
igualmente unânime.
Assim, em atendimento à disposição expressa do inciso I do artigo 34 do
Decreto 70.235/1972, para apurar o novo limite de alçada - no caso, o
fixado pela Portaria MF 63/2017 -, devem ser tomados em conta apenas
os valores exonerados de tributo (principal original) e a encargos de
multa (original), não cabendo o cômputo dos juros de mora (o que inclui
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

tanto os juros de mora lançados quanto os decorrentes de atualização
posterior).
Cabe, por fim, adicionar a informação de que desde 01/02/2023, o limite
passou a ser de R$ 15.000.000,00, conforme a Portaria MF 2, de
17/01/2023, ainda mantendo a menção expressa à exoneração de “tributo
e encargos de multa”.
Portanto, vota-se pela reforma do Acórdão recorrido, no sentido de não
conhecer do Recurso de Ofício, em face de o montante de crédito
tributário exonerado pela DRJ a título de tributos e encargos de multa
situar-se abaixo do limite de alçada vigente na data do julgamento em
segunda instância (R$ 2.500.000,00, fixado pela Portaria MF 63/2017).
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
O procedimento fiscal teve origem em representação criminal da Justiça Federal,
Vara Ambiental de Curitiba, e resultou na exigência de tributos sobre o faturamento e o lucro
presumido, nos anos-calendário 2007 a 2009, a partir de omissão de receitas presumidas a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada e receitas escrituradas que não puderam ser
correlacionados com a movimentação financeira. Todos os créditos tributários foram acrescidos
de multa qualificada e houve imputação de responsabilidade tributária a Márcio Rodrigues,
Valdir da Costa, Valéria Rodrigues Pereira, Vanessa Rodrigues, FMO Distribuidora Ltda e FMO
Serviços de Cobrança Ltda.
A autoridade julgadora de 1a instância excluiu a responsabilidade tributária de
Valdir da Costa, Valéria Rodrigues Pereira e Vanessa Rodrigues e afastou a qualificação da
penalidade. O Colegiado a quo, no Acórdão no 1201-004.888, negou conhecimento ao recurso de
ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a sujeição passiva, mas
na modalidade subsidiária dos recorrentes FMO Distribuidora Ltda e FMO Serviços de
Cobrança Ltda.
A PGFN opôs embargos de declaração arguindo omissão acerca de outros
julgados do CARF que contemplariam os juros de mora no cálculo do limite de alçada para
interposição e conhecimento do recurso de ofício. Os embargos foram rejeitados porque o
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

entendimento do Colegiado a quo foi expresso na interpretação da norma de regência, de
observância obrigatória e porque as decisões apontadas não apresentariam entendimento
divergente.
O recurso fazendário foi admitido em face do paradigma no 3201-003.068, na
matéria “devem ser incluídos os juros moratórios para fins de verificação do limite de alçada,
pois integram o montante do crédito tributário”.
Cientificados, os sujeitos passivos cuja responsabilidade foi mantida no acórdão
recorrido não interpuseram recurso especial, bem como não apresentaram contrarrazões ao
recurso especial fazendário.
O recurso especial da PGFN poderia ser conhecido com fundamento nas razões
bem postas pelo Presidente de Câmara:
[...]
Como se vê, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional estabeleceu a seguinte matéria
como se constituindo objeto do dissídio ora analisado: “devem ser incluídos os juros
moratórios para fins de verificação do limite de alçada, pois integram o montante do
crédito tributário”.
Para esta matéria, apresentou como paradigmas os acórdãos no 3201-003.068 (3a
Seção/2a Câmara/1a Turma) e no 102-48.891(Segunda Câmara do então Primeiro
Conselho de Contribuintes), disponíveis no sítio do CARF e não reformados até a
presente data, e que foram assim ementados:
1o Paradigma – Acórdão n° 3201-003.068:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/07/2009 a 31/12/2011
TRIBUTO RETIDO NA FONTE. ART. 64, § 3o LEI 9.430/96.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
AO
APROVEITAMENTO.
LANÇAMENTO
IMPROCEDENTE.
Retenções de tributos em decorrência de pagamentos efetuados por entes públicos à
pessoa jurídica, nos termos do disposto no art. 64, § 3o da Lei no 9.430/1996,
consubstanciam-se em créditos a serem aproveitados pelo recebedor pois tem natureza
de antecipação dos valores devidos.
Improcedente o lançamento de tais valores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/2009 a 31/12/2011
TRIBUTO RETIDO NA FONTE. ART. 64, § 3o LEI 9.430/96.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
AO
APROVEITAMENTO.
LANÇAMENTO
IMPROCEDENTE.
Retenções de tributos em decorrência de pagamentos efetuados por entes públicos à
pessoa jurídica, nos termos do disposto no art. 64, § 3o da Lei no 9.430/1996,
consubstanciam-se em créditos a serem aproveitados pelo recebedor pois tem natureza
de antecipação dos valores devidos.
Improcedente o lançamento de tais valores.
Recurso de Ofício Negado.
2o Paradigma – Acórdão no 102-48.891:
[...]
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

Passa-se à análise de arguição de divergência para cada um dos paradigmas
apresentados.
A princípio, cabe observar que a referência feita pelo acórdão recorrido à Súmula CARF
no 103 não diz respeito algum a matéria objeto de arguição de divergência. Isso porque a
divergência alegada não diz respeito à matéria ligada a direito intertemporal para a
verificação do valor do limite de alçada, mas apenas às rubricas que devem ser
consideradas na verificação daquele limite.
Compulsando-se o primeiro acórdão paradigma (Ac. no 3402-00.352), pode-se destacar
as seguintes passagens, extraídas do relatório e voto condutor do julgamento:
Recurso de Ofício
O conhecimento do recurso de ofício que exonera crédito lançado sujeita-se ao
limite de alçada, como previsto na Portaria MF no 63, publicada no D.O.U. de 10
de fevereiro de 2017, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A turma da DRJ em Brasília/DF constatou que os valores lançados relativos à
retenção das Contribuições para o PIS e Cofins, efetuados nos termos do art. 64,
§ 3o da Lei no 9.430/1996, uma vez comprovada a efetiva antecipação devem ser
exonerados.
O quadro a seguir, demonstra os valores exonerados:

Assim, os valores dos débitos lançados principal, multa de ofício e juros
moratórios que totalizaram R$ 2.803.667,41, exonerados na decisão recorrida
são superiores ao novo limite de alçada estipulado, que implica o conhecimento
do recurso de ofício e o enfrentamento de seu mérito.
(...)
De acordo com o acima transcrito, resta patente que o primeiro paradigma enfrentando
recurso de ofício interposto pela DRJ, por maioria de votos, conheceu do referido
recurso, considerando que a parcela do crédito tributário exonerado correspondeu ao
cancelamento também da exigência de multa e juros de mora. Veja-se que houve até
divergência no conhecimento, conforme resultado do julgamento abaixo:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, conhecer o recurso
de ofício. Vencidos os Conselheiros Marcelo Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz
Belisário, Orlando Rutigliani Berri e Renato Vieira Ávila que não conheciam do
recurso. No mérito (...) (Destacou-se).
E a referida divergência no conhecimento ficou bem assentada com a extensa
declaração de voto do Conselheiro que concluiu ao final:
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

Razão pela qual não há como interpretar que a expressão "lançamento principal e
decorrentes" deve abranger também os juros moratórios constantes do auto de
infração lavrado para constituir, pelo lançamento, o crédito tributário exigido de
ofício.
E pela tabela acima, reproduzida pelo acórdão recorrido, não há a menor dúvida que a
inclusão dos juros de mora foi determinante para que o limite de alçada fosse
ultrapassado. Ou seja, não se trata daqueles casos em que a referência foi feita a título
de obiter dictum (vide análise do segundo paradigma) em que o valor total da exigência
cancelada (mesmo considerando o quantum dos juros de mora) já seria inferior ao limite
de alçada. Nesses outros casos, a simples menção dos juros de mora compondo esse
valor total, que já seria abaixo do limite de alçada não seria suficiente para estabelecer
uma divergência porque, na essência, não se interpretou divergentemente a norma
infralegal em relevo.
Porém, repita-se, o presente paradigma não dá margem para esse tipo de abordagem,
pois a inclusão dos juros de mora é que foi determinante para se ultrapassar o limite de
alçada estabelecido na Portaria de R$ 2.5000.000,00. Se desconsiderarmos no caso os
juros de mora para efeito de compor o limite de alçada o valor cairia para R$
2.358.141,21. Dessa forma, a mesma Portaria MF no 63 está sendo interpretada
divergentemente nesse primeiro paradigma em relação à inclusão ou não dos juros de
mora na composição do limite de alçada estabelecido no acórdão recorrido.
No mérito, a PGFN argumentou que:
Quanto ao recurso de ofício, dispõe o artigo 1o da Portaria MF no 63, de 09/02/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Destaque
nosso)
Segundo o CTN, os juros são encargos acessórios do tributo, razão pela qual o
pagamento referente ao crédito tributário exonerado é composto de tributo, juros e
multa. É o que se infere do CTN:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1° (...)
§2°(...)” (Destaque nosso)
Assim, devem ser considerados os juros moratórios para fins de verificar o limite de
alçada do recurso de ofício. Nesse sentido:
Acórdão no 201-71110
PIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - Só cabe recurso de ofício
quando a autoridade de primeira instância exonerar o sujeito passivo do
pagamento de crédito tributário de valor total, atualizado monetariamente na
data da decisão, superior a 150.000 UFIR (art. 34, inc. I, do Decreto nr.
70.235/72). Recurso de ofício não conhecido por faltar-lhe alçada.” (Destaque
nosso)
[...] (destaques do original)
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

Infere-se, do exposto, que a PGFN se insurgiu contra os termos da Portaria MF no
63/2017, na qual o limite de alçada é aferido mediante somatório, apenas, de tributo e encargos
de multa, sem nada dizer acerca dos juros de mora, embora também concebidos como encargos
acessórios do tributo.
A referência ao precedente no 201-71.110 também pode indicar que a PGFN
vislumbraria nos juros de mora certa carga de atualização monetária do crédito tributário.
Contudo, sequer haveria justificativa para este entendimento, dada a citação, tão só, da ementa
de julgado editado em face de exigência de crédito tributário formalizado em UFIR, em época na
qual os valores lançados se sujeitavam a atualização monetária. Tal encargo foi extinto a partir
de 01/01/1996, com a Lei no 9.249/95, pouco tempo depois de a taxa SELIC já ter sido adotada
como referência para cálculo dos juros moratórios, nos termos do art. 13 da Lei no 9.065/95,
fruto da conversão da Medida Provisória no 947, de 22 de março de 1995. Ou seja, no início da
sua adoção, a taxa SELIC era aplicada sobre o crédito tributário atualizado monetariamente, a
evidenciar que a sua cogitação como índice substitutivo de atualização monetária demandaria
alguma argumentação da recorrente.
Diante da objeção assim deduzida pela recorrente, nada mais haveria a dizer para
além da densa declaração de voto apresentada no paradigma no 3201-003.068, para sustentar os
votos lá vencidos por qualidade:
Para tanto, inicio esta breve digressão citando o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, publicado originalmente no Diário Oficial da União Seção 1, de
07.03.1972, Página 1923, verbis:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 2o do Decreto-lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
DECRETA:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1o. Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal.
(...)
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre
que a decisão:
I – Exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de
valor originário, não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o
maior salário-mínimo vigente no País;
II – Deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens
cominada à infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o. O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

§ 2o. Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato
representará à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe
imediato, no sentido de que seja observada aquela formalidade.
(...)
Em sua redação original, a norma insculpida no artigo 34 do referenciado
diploma legal, acima reproduzida, é textual ao afirmar que a autoridade de
primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor originário, não corrigido
monetariamente.
De se ver que o legislador originário, posto de referido decreto foi recepcionado
com força de lei ordinária, em face de os Atos Institucionais no 5 e 12 terem
legitimada a edição do Decreto-Lei no 822, de 1969, que delegou ao Poder
Executivo, em pleno regime militar, competência para regrar o processo
administrativo fiscal, ao prescrever a regra ínsita em seu artigo 34, em momento
algum considerou a hipótese da inserção dos juros de mora. Pelo contrário, este
foi taxativo em afirmar que nenhuma parcela concernente a correção monetária
do crédito tributário exonerado deveria compor o cálculo do montante a ser
apurado para fins de impor à autoridade de primeira instância o dever de recorrer
de ofício sempre que sua decisão exonerar determinado valor.
Com a edição da Medida Provisória no 1.602, de 14 de novembro de 1997,
convertida na Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, publicado no DOU de
11.12.1997, que proporcionou inúmeras alterações na legislação tributária
federal, dentre tantas algumas no referido Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 67. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que, por delegação
do Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, regula o processo
administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância."
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante."
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

"Art. 23. (...)
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o........................................................................
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento
ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III – quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o
meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do
endereço postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins
cadastrais, à Secretaria da Receita Federal."
"Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância deverão ser qualificados e identificados,
tendo prioridade no julgamento aqueles em que estiverem presentes as
circunstâncias de crime contra a ordem tributária ou de elevado valor,
este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos
estabelecidos em ato do Secretário da Receita Federal, observada a
prioridade de que trata o caput deste artigo."
"Art. 30. (...)
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre
produtos, exarados em outros processos administrativos fiscais e
transladados mediante certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos
seguintes casos:
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com
igual denominação, marca e especificação;
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e
outros produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante,
com iguais especificações, marca e modelo."
"Art. 34. (...)
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado
em ato do Ministro de Estado da Fazenda." (grifos não pertencem ao
original)
De se ver que o artigo 67 da Lei no 9.532, de 1997, ao alterar a redação original
do artigo 34 do decreto regulador em comento (Decreto no 70.235, de 1972), traz
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

somente uma inovação, qual seja, a de delegar ao Ministro de Estado da Fazenda
a competência para fixar o montante segundo o qual passa a vigorar a regra
impositiva para a autoridade de primeira instância recorrer de ofício sempre que
sua decisão exonerar o sujeito passivo autuado de tributo e/ou multa.
Para que não paire dúvida, esclareço, por oportuno, que a expressão entre
parênteses "lançamento principal e decorrentes", trazida também na nova
redação do artigo 34 do Decreto no 70.235, de 1972, pela Lei no 9.532, de 1997,
tem natureza meramente elucidativa.
Explico. É que referida normal legal, por versar sobre a alteração de diversos
tributos federais, entendeu o legislador por bem deixar explícito que em havendo
o lançamento principal e decorrentes, hipótese segundo a qual a motivação e os
elementos de prova de um tributo ou de um sujeito passivo acaba por irradiar a
exigência de outros tributos e para sujeitos passivos, o cálculo do montante
exonerado deverá considerar tais circunstâncias.
Portanto, entendo que não há que se falar que mencionada expressão estaria
contemplando os juros moratórios, no cálculo do citado montante exonerativo,
isto porque, em meu raciocínio, esta nunca foi e continua não sendo a intenção da
citada norma impositiva (artigo 34 do Decreto no 70.235, de 1972).
A título exemplificativo, vejamos como se procede nos casos de recolhimento
espontâneo do crédito tributário, melhor dizendo, quais os acréscimos legais que
incidirão no caso de pagamento espontâneo de imposto ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, após seu respectivo
prazo de vencimento?
Resposta: os débitos para com a União, decorrentes de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos fatos geradores
ocorreram a partir de 01.01.1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, devem ser acrescidos de: a) multa de mora: calculada à taxa de 0,33 %
(trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, até o limite máximo de 20
% (vinte por cento). A multa deve ser calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento; b) juros de mora:
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic,
instituída pela Lei no 9.250, de 1995, acumulada mensalmente, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento (artigo 61 da Lei no
9.430, de 1996; artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pelo art.
26 da Lei no 11.941, de 2009; e ADN Cosit no 1, de 1997).
Demais disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ - tem consolidado o
entendimento de que, na ausência de estipulação sobre juros moratórios, deve-se
aplicar a Taxa SELIC para a mora ocorrida a partir da entrada em vigor do
Código Civil de 2002 CC, considerando-se que a Taxa SELIC contém tanto juros
como correção monetária. Isto porque a taxa Selic ora tem a conotação de juros
moratórios, ora de remuneratórios, a par de neutralizar os efeitos da inflação,
constituindo-se em correção monetária por vias oblíquas. Tanto a correção
monetária como os juros, em matéria tributária, devem ser estipulados em lei,
sem olvidar que os juros remuneratórios visam a remunerar o próprio capital ou o
valor principal. Nesse sentido, no caso sob exame, por referir-se a lançamento de
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

ofício, não faz sentido, repito, a meu ver, atribuir aos juros de mora a mesma
natureza do tributo e da multa, esta última, sempre de ofício, pois do contrário
estar-se-ia desnaturando sua natureza, que é simplesmente de recompor,
notadamente com a inserção da taxa Selic, o valor monetário do tributo e,
eventualmente, da multa, lançados de ofício.
Razão pela qual não há como interpretar que a expressão "lançamento principal e
decorrentes" deve abranger também os juros moratórios constantes do auto de
infração lavrado para constituir, pelo lançamento, o crédito tributário exigido de
ofício.
Na esteira do permissivo legal, promovido pela alteração do artigo 34 do Decreto
no 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei no 9.532, de 1997, foram editadas as
seguintes normas infralegais, verbis:
Portaria MF no 333, de 11 de dezembro de 1997 (Publicada no DOU de
12.12.1997, seção, pág. 29560), que "Estabelece limite para interposição
de recurso de ofício pelos Delegados de Julgamento da Receita Federal."
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição prevista
no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, com a redação que lhe foi dada pelo art. 62 da Medida Provisória
n° 1.602, de 14 de novembro de 1997, resolve:
Art. 1o Os Delegados de Julgamento da Receita Federal recorrerão de
ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Parágrafo único. Na hipótese de quantia lançada em UFIR, será
convertida em real na data da decisão, para fins de verificação do valor
a que alude o "caput" deste artigo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Portaria MF no 375, de 07 de dezembro de 2001 (Publicada no DOU de
10.12.2001, seção, pág. 22), Acrescenta parágrafo único ao artigo 8o da
Portaria MF no 258, de 24 de agosto de 2001, e estabelece limite para
interposição de recurso de ofício pelas turmas de julgamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com as alterações da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993 e da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1o Acrescentar parágrafo único ao art. 8o da Portaria MF no 258, de
24 de gosto de 2001:
"Parágrafo único. A concessão de férias a julgadores, em desacordo com
o disposto no caput, fica condicionada ao quorum mínimo para
realização das sessões".
Art. 2o O Presidente da turma de julgamento das DRJ deve recorrer de
ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Fica revogada a Portaria MF no 333, de 11 de dezembro de 1997.
Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008 (Publicada no DOU de
07.01.2008, seção, pág. 8)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal
e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e no § 3o do art. 366 do Decreto no 3.048, de
6 de maio de 1999, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto no 6.224,
de 4 de outubro de 2007, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caputdeverá ser
verificado por processo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro de 2001.
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 (Publicada no DOU de
10.02.2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal
e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifos não pertencem ao original)
Finalmente, se eventual dúvida por ventura ainda pairasse com a edição da
Portaria MF no 333, de 1997 e da Portaria MF no 375, de 2001, por conta de que
estas reproduziram o texto legal referente à expressão "lançamento principal e
decorrentes", tal dubiedade ou incerteza desvaneceu-se com a edição da Portaria
MF no 63, de 2017, que revogou a Portaria MF no 3, de 2008, na medida em que
determina, em seu artigo 1o que o "Presidente de Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais)", ou seja, exclui a eventual dúbia expressão "lançamento
principal e decorrentes", referindo-se textualmente à exoneração do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Isto
posto, por este prisma normativo e por entender não haver mais motivo para
eventual dúvida, conquanto a norma em vigor é textual em determinar que no
cômputo do montante exonerado deve-se considerar tão somente a importância
relativa a tributo e multa de ofício, concluo que no caso destes autos PAF no
16682.720556/2014-38, por se tratar do julgamento do Recurso de Ofício em que
a Recorrida - SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE - foi
exonerada pela primeira instância de julgamento da quantia de R$ 2.358.141,21,
não há como conhecer do feito. (destaques do original)
Veja-se, porém, que no presente caso, a autoridade julgadora de 1a instância
submeteu a reexame necessário decisão proferida em 13/01/2012 nos seguintes termos:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos: 1) julgar
procedentes as impugnações apresentadas pelas pessoas físicas Valdir da Costa, Valéria
Rodrigues Pereira e Vanessa Rodrigues, excluindo sua sujeição passiva solidária; e 2)
julgar improcedente a impugnação apresentada pelas pessoas jurídicas COMERCIAL
FMO LTDA – ME, atual razão social da empresa FMO SERVIÇOS DE COBRANÇA
LTDA, e FMO DISTRIBUIDORA LTDA – ME, de sorte a declarar existente a sujeição
tributária solidária das mesmas, por força do art. 133 do CTN, inclusive com relação às
multas de ofício lançadas. Por maioria, foi afastada a qualificadora da multa, implicando
sua redução para o percentual de 75%. Vencido neste ponto o julgador Jackson Mitsui,
que votou pela manutenção da multa qualificada.
Em face do montante exonerado da multa de ofício, deste Acórdão se recorre de
ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (destacou-se)
O cálculo do limite de alçada, assim, teve em conta apenas o montante exonerado
da multa de ofício, e o disposto na Portaria MF no 3/2008, vigente à época, determinando a
apresentação de recurso de ofício em face de decisão que exonerasse o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
A PGFN centrou sua insurgência apenas na suposta ausência do cômputo dos
juros de mora sobre o crédito tributário exonerado, sendo que desde os embargos de declaração
afirma esta premissa fática sem qualquer demonstração de cálculo. Como bem referido no
acórdão recorrido, a exoneração da multa qualificada correspondeu a R$ 2.250.567,16,
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

equivalente a 50% da multa aplicada nos autos. Assim, seria de se esperar que a PGFN
apresentasse, ao menos, algum cálculo dos juros de mora aplicáveis sobre a multa de ofício a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao seu vencimento e, inclusive, se a exoneração
promovida em 13/01/2012, tendo em conta penalidades com vencimento em 13/05/2011, como
se vê no extrato de e-fls. 876/880, teria acréscimo de juros de mora que levasse o valor
exonerado para além do limite de alçada vigente à época de R$ 2.500.000,00
Em que pese sequer estar demonstrado materialmente o interesse recursal da
PGFN, fato é que a partir da Portaria MF no 3/2008, como bem exposto na transcrição
precedente, não há mais dúvidas de que o limite de alçada contempla, apenas, a exoneração do
pagamento de tributo e encargos de multa. No mais, relevaria notar que o Decreto no 70.235/72,
a partir das alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.602/97, convertida na Lei no
9.532/97, também passou a estipular expressamente o limite de alçada com base, apenas, no
tributo e na multa exonerados:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor originário,
não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o maior salário mínimo vigente no
País;
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário de valor total
(lançamentos principal e decorrentes), atualizado monetariamente na data da decisão,
superior a 150.000 (cento e cinqüenta mil) Unidades Fiscais de Referência (Ufir).
(Redação dada pela Medida Provisória no 367, de 1993)
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário de valor total
(lançamentos principal e decorrentes), atualizado monetariamente na data da decisão,
superior a 150.000 (cento e cinqüenta mil) Unidades Fiscais de Referência (Ufir).
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda; (Redação dada pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade. (destacou-se)
Em verdade, a discussão que subsistiu, para além do que consolidado na Súmula
CARF no 1033, dizia respeito aos efeitos da exclusão de responsáveis tributários na determinação
do limite de alçada, questão que foi pacificada com a alteração da regulamentação do Processo
Administrativo Fiscal, expressa no Decreto no 7.574/2011, pelo Decreto no 8.853/2016:
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira
instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em

3 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como quando deixar de aplicar a pena de
perdimento de mercadoria com base na legislação do IPI ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 34, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
§ 2o Sendo o caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido
formalizado, o servidor que verificar o fato representará à autoridade julgadora, por
intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela formalidade.
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do art.
564, a decisão excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor superior
ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo Decreto no 8.853, de
2016) (negrejou-se)
A decisão de 1a instância aqui proferida, anterior à edição do Decreto no
8.853/2016, limitou o recurso de ofício ao montante exonerado da multa de ofício. A PGFN, de
seu lado, não questionou a interpretação da legislação tributária com respeito à repercussão, na
definição do limite de alçada, da exclusão dos responsáveis tributários Valdir da Costa, Valéria
Rodrigues Pereira e Vanessa Rodrigues.
Assim, nos limites da divergência jurisprudencial aqui demonstrada, caberia negar
provimento ao recurso especial da PGFN, porque os juros de mora não integram o cálculo do
valor exonerado para fins de definição do limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Mas, em observância ao § 2° do art. 34 do Decreto no 70.235/72, constatando-se
que não foi interposto recurso de ofício em face da exclusão dos responsáveis tributários Valdir
da Costa, Valéria Rodrigues Pereira e Vanessa Rodrigues, deveria ser representado o fato à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada
aquela formalidade, dado não ser possível sanear o procedimento mediante provimento do
recurso especial da PGFN e retorno ao Colegiado a quo para apreciação do recurso de ofício
nesta maior amplitude porque os responsáveis tributários excluídos pela decisão de 1a instância
foram dela cientificados com o registro de recurso de ofício limitado ao montante exonerado da
multa de ofício, e sequer foram cientificados do acórdão de 2a instância e do recurso especial
interposto pela PGFN, para contrarrazoá-lo. Necessário seria que o recurso de ofício fosse
apresentado pela autoridade julgadora de 1a instância em relação à exclusão dos responsáveis
tributários e que estes tivessem ciência da submissão da decisão, também nesta parte, à 2a
instância administrativa de julgamento.
Ou seja, consequência deste saneamento seria que o Colegiado a quo fosse
demandado a se manifestar novamente sobre o recurso de ofício, e reavaliar o seu cabimento em
face de seu escopo ampliado, do que resultaria a desconstituição da decisão aqui confrontada em
recurso especial e a desnecessidade da manifestação deste Colegiado acerca da insurgência

4 Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e
apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da exigência, todos deverão ser
cientificados do auto de infração ou da notificação de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles
apresente impugnação.

Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.675 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.721360/2011-77

posta. Nos termos do caput do art. 34 do Decreto no 70.235/725, o cabimento do recurso de ofício
deve ser avaliado a partir da exoneração total promovida na decisão, de modo que não poderia
subsistir a decisão de conhecimento, expressa no acórdão recorrido, tendo em conta apenas o
montante exonerado da multa de ofício, na forma originalmente delimitada pela autoridade
julgadora de 1a instância.
Contudo, como bem anota o voto condutor do Acórdão no 9303-0013.723, citado
pelo I. Relator, desde 01/02/2023 o limite de alçada passou a ser de R$ 15.000.00,00, nos termos
da Portaria MF no 2/2023. Significa dizer que, caso promovido o saneamento antes cogitado,
quando o presente processo retornasse a este Conselho, o Colegiado a quo estaria obrigado, na
forma da Súmula CARF no 103, a negar conhecimento ao recurso de ofício, dado a totalidade dos
tributos e multa de ofício exigidos nestes autos ser inferior ao novo limite de alçada.
Por tais razões, esta Conselheira deixa de arguir a nulidade do acórdão recorrido
na parte em que negou conhecimento ao recurso de ofício, e de propor o retorno dos autos à
autoridade julgadora de 1a instância para observância da formalidade de interposição de recurso
de ofício em face da exclusão dos responsáveis tributários Valdir da Costa, Valéria Rodrigues
Pereira e Vanessa Rodrigues, concordando com as conclusões do I. Relator de CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

5 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
[...]
Fl. 1918
DF CARF MF
Original